Tribunal: TJES
Processo: 0006902-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006902-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SCHARON DE LAIA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SCHARON DE LAIA CARDOSO,
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o acusado pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A inciso I do CP a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo decote da majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que a arma não foi apreendida.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3390253).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SCHARON DE LAIA CARDOSO,
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a acusada pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A inciso I do CP à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo decote da majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que a arma não foi apreendida.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3390253).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de março de 2020, por volta das 19h04 min, em um ponto de ônibus localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes (em frente à Assembleia Legislativa e ao Shopping Vitória), bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado SCHARON e terceira pessoa não identificada, em comunhão de designíos e mediante grave ameaça exercida, por meio de arma de fogo, abordaram a vítima Carla Juliana dos Santos Gaigher e outra pessoa não identificada, anunciando tratar-se de um assalto, oportunidade em que roubaram da vítima Carla, uma bolsa, na qual estavam um aparelho celular e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e outros pertences pessoais, e da outra vítima não identificada roubaram um aparelho celular e em seguida empreenderem fuga.

Em que pese o esforço da defesa, não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo já que a vítima confirmou em Juízo que o comparsa do réu portava arma de fogo e anunciou o assalto. A vítima ainda narrou com detalhes como os fatos ocorreram e que o réu foi abordado pelos policiais embaixo da terceira ponte e estava na posse de seus pertences, cem reais e o celular da outra vítima não identificada. Disse ainda que sua bolsa foi encontrada nas imediações e que o réu estava com seu celular na mão, porém sem a capa do aparelho, visto que estava na posse dos cem reais que ela havia guardado entre o celular e a capa.

A atual e remansosa jurisprudência pátria entende que a apreensão do armamento não é necessária para a configuração da majorante em cotejo, quando existentes outras provas que as demonstrem, como neste caso concreto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021) GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1. DOSIMETRIA DA PENA. 2. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 3. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. 4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. 1. Diante da existência de duas causas de aumento, aplica-se o concurso de pessoas para exasperar a pena-base culpabilidade, deixando o uso de arma de fogo para a terceira fase. As circunstâncias do crime e as consequências merecem sobrepesar a pena-base. 2. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa comprovada. 3
. A incidência da majorante relativa ao emprego de arma fogo dispensa sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Incide a causa de diminuição disposta no artigo 14, inciso II, do CP. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180072113, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022) GRIFEI.

Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.

Conforme já decidiu o STJ,
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
(HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

Desta forma, o emprego de arma de fogo por um dos criminosos é circunstância que se comunica com todos os agentes envolvidos na atividade delitiva.

Assim, entendo que a majorante do emprego da arma de fogo foi devidamente reconhecida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
EMPREGO DA ARMA DE FOGO COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. MAJORANTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo já que a vítima confirmou em Juízo que confirmou em Juízo que o comparsa do réu portava arma de fogo e anunciou o assalto.

2-
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
(STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

3- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.